Tribunal: TJBA
Processo: 8074038-55.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074038-55.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: MARIA TEREZA ESTEVES PAMPONET CORDEIRO

Advogado(s)
:
HARLEM HAMILTON DALTRO

ACORDÃO

Ementa
:
direito processual civil. Embargos de declaração. Alegada omissão e erro de premissa. Legitimidade passiva do
B
anco do
B
rasil. Conta
vinculada ao
PASEP
. Tema 1150 do
STJ
. Pretensão de rediscussão do mérito. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a legitimidade passiva do Banco do Brasil em demanda relativa a alegada falha na gestão de conta vinculada ao PASEP, sustentando o embargante omissão e erro de premissa pela suposta alteração da causa de pedir na análise da matéria à luz do Tema 1150 do STJ.

II. Questão em discussão

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou erro de premissa ao analisar a legitimidade passiva do Banco do Brasil com fundamento no Tema 1150 do STJ; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para reformar o julgado quando inexistentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

III. Razões de decidir

3.O órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os fundamentos suscitados pelas partes quando decide a controvérsia de forma suficiente, coerente e fundamentada.

4.Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, destinadas a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não servindo à rediscussão do mérito.

5.O acórdão embargado analisa expressamente a alegada ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, ponto suscitado pela própria parte embargante no agravo.

6.O Tema 1150 do STJ afirma a legitimidade passiva do Banco do Brasil em demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, inclusive saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do programa.

7.A demanda originária busca ressarcimento por danos morais e materiais em razão de suposta falha do Banco do Brasil na aplicação dos índices de correção adequados sobre o saldo da conta do PASEP, o que atrai a incidência da tese firmada no Tema 1150 do STJ.

8.A discordância da parte embargante com a solução jurídica adotada não caracteriza vício sanável por embargos de declaração.

9.A pretensão de atribuir efeitos modificativos aos aclaratórios, sem demonstração de vício no julgado, revela intuito de reforma da decisão por via processual inadequada.

IV. Dispositivo e tese

10.Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração em recurso de agravo de instrumento nº
8074038-55.2025.8.05.0000
, em que é embargante
BANCO DO BRASIL S/A

e

embargada
BANCO DO BRASIL S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,

em
REJEITAR
os embargos de declaração opostos, nos termos do voto do Relator.